Tribunal: TCU
Processo: 011.759/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde  FNS/MS, em desfavor do Sr. André Luiz Ceciliano, ex-prefeito de Paracambi/RJ, em razão da não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados a referida Municipalidade, nos termos do Convênio 1104/2005, Siafi 552052, celebrado com o Ministério da Saúde, tendo por objeto dar apoio técnico e financeiro para aquisição de equipamento e material permanente, consoante relação discriminada constante do plano de trabalho, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em desfavor do Sr. André Luiz Ceciliano, ex-prefeito de Paracambi/RJ, em razão da não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados à referida Municipalidade, nos termos do Convênio 1104/2005, celebrado com o Ministério da Saúde, tendo por objeto dar apoio técnico e financeiro para aquisição de equipamento e material permanente visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos II e III, alínea "b" e "c", e § 2o; 18; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208, 210 e 214, incisos II e III, alínea "a"; 209, § 7o; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Paracambi/RJ, dando-se-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. André Luiz Ceciliano, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entender cabíveis.